Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742134-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIEIRE DE SOUZA CREPALDI GUIMARAES AGRAVADO: RENATA DE CASTRO VIANNA PRADO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela agravada (ID 78388400 e seguintes). Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator